Tribunal: STF
Processo: Rcl 85091
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do Relator do habeas corpus 1.032.480/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26. 



    O Reclamante narra que “Paulo Rosa dos Santos Júnior, reincidente doloso com reiteração delitiva, cumpre longa pena com término previsto para o ano de 2035, pela prática de tráfico ilícito de drogas, além de dois roubos majorados, extorsão e posse/porte de arma de fogo de uso restrito, perfazendo a pena privativa de liberdade o total de 22 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão”.



    Em continuidade, aduz que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Sustenta, em síntese, que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requer “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade reclamada. 



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao reclamante. 



    Com efeito, o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, o ato reclamado assentou que “A decisão do Juízo de primeiro grau e o acórdão impugnado não fazem menção a faltas disciplinares ou a outros fatos desabonadores ocorridos no curso da execução que pudessem, por si sós, justificar a medida excepcional. A fundamentação limitou-se a discutir a natureza da nova lei, sem analisar as particularidades do caso. A propósito, o paciente não ostenta falta disciplinar em sua respectiva ficha (fl. 39)”. 



    Nada obstante, do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “Feitas essas considerações, e ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do sentenciado e de suas reais condições para ser beneficiado com livramento condicional.



    Isso porque, o reeducando foi condenado a uma pena total de vinte e dois anos, três meses e vinte dias pela prática de roubos, tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo, com término de cumprimento de pena 04/03/2035. No caso em baila, destaca-se a gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos crimes, além da reiteração da prática de delitos cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, demonstrando, assim, periculosidade acentuada e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade.



    O exame criminológico, que deve ser realizado em casos específicos, de forma excepcional, neste caso, mostra-se cautela adequada para aferir se o reeducando vem absorvendo a terapêutica penal e se possui requisito subjetivo para ingresso no meio social. 



    [...]



    Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência.”



    O Tribunal de origem ressaltou o seguinte, in verbis:



    “Partindo de tais premissas, verifica-se que, em concreto, a determinação da realização do exame criminológico era mesmo de rigor quanto ao pedido de progressão. 



    Isso porque, não bastasse a determinação legal, trata-se de sentenciado reincidente, que cumpre pena de 22 anos, 02 meses e 25 dias de reclusão, pela prática de hediondo tráfico ilícito de drogas, além de dois roubos majorados, extorsão e posse/porte de arma de fogo de uso restrito, com término de cumprimento previsto apenas para 06.03.2035 (fls. 19/25).”



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 83728-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/10/2025)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação. 9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 82.668-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 04/09/2025)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido.” (Rcl 74.548-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025)



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, por violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de origem nos autos de execução n. 7002287-67.2013.8.26.0224. 



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 3ª RAJ. 



    Publique-se. Oficie-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente